Tribunal: TJDFT
Processo: 0003340-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003340-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLA MORAES GONZALEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à exequente CARLA MORAES GONZALEZ. Intimada sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial, a exequente manifestou concordância (ID: 31969115). O Distrito Federal não se manifestou no tocante aos cálculos judiciais (ID: 32451158). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 31785528, homologo-os. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em benefício de CARLA MORAES GONZALEZ, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, bem como em favor desta sociedade de advogados no tocante aos honorários da execução. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador